Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO TOLEDO WATSON, JOSE ROBERTO ARRUDA EMBARGANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES AGRAVADO: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS D E S P A C H O Prossiga-se com o julgamento designado, momento em que também será examinada a petição protocolizada ao ID no 72802727. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator